Tribunal: TJDFT
Processo: 0741324-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741324-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOELSON NERIS BASÍLIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. BUSCA E APREENSÃO. EXAME DE CELULAR. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OBSERVADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, COMPROVADA. ART 41 DA LAD. NÃO CONFIGURADA. PERDIMENTO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. DECRETADA. I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas. II - Não há nulidade na busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados realizada no cumprimento de mandado expedido após decisão deferindo a medida, solicitada pela autoridade policial para averiguar denúncias anônimas sobre a prática de crimes. III - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame dos celulares dos agentes, que continham diversas mensagens e diálogos relativos ao comércio ilegal de drogas praticado com objetivo de lucro, em reunião estável e permanente, além de imagens e firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, escorreita a condenação pelos delitos dos arts. 33 e 35 da LAD, não sendo possível a desclassificação para os arts. 28 ou 33, § 3o da mesma lei. IV - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” V - A condenação na mesma sentença pela prática do crime de associação para o tráfico impede a aplicação do privilégio, pois configura a dedicação à atividade criminosa. VI - Não é aplicável o disposto no art. 41 da Lei no 11.343/2006 quando as investigações convergem na apuração da autoria delitiva, o produto do crime não é recuperado e o agente nega a autoria e a reunião com o corréu. VII - Havendo provas de que o veículo foi utilizado para o transporte de entorpecentes, o perdimento é medida que se impõe, na forma do art. 243 da Constituição Federal, do art. 63 da LAD e do Tema 647 da Repercussão Geral do STF, que tem a seguinte redação: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" VIII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido o do Ministério Público e desprovido os defensivos. No recurso especial, o recorrente, sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta haver nulidade no acórdão impugnado em razão da ausência de fundamentação. Defende sua absolvição por insuficiência probatória. Assevera que não restaram caracterizados os elementos para se configurar o crime de associação para o tráfico de entorpecentes. Requer, por fim, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5°, incisos II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontando violação aos princípios da ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça, repisando, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). O recurso extraordinário também não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 5°, incisos II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente defendido a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu a Suprema Corte que "A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1470248 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003